Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO DE CONSULTA VIA SISBAJUD. PRAZO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativos financeiros do executado. O cumprimento de sentença foi iniciado em 2009, e, ao longo de aproximadamente 16 anos, diversas tentativas localização de bens e ativos foram realizadas, sendo a última consulta ao SISBAJUD efetivada em janeiro de 2023, com utilização da ferramenta “teimosinha” por 30 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a renovação da consulta ao SISBAJUD para busca de ativos financeiros após o decurso de prazo razoável desde a última diligência, à luz dos princípios da razoabilidade, cooperação e efetividade do processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 854 do CPC, a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira é admissível, e não há limitação legal quanto à renovação das diligências, desde que pautadas na razoabilidade e proporcionalidade.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte tem reconhecido a possibilidade de novas consultas ao SISBAJUD quando houver decurso de tempo suficiente ou indícios de mudança da situação econômica do executado, privilegiando o objetivo teleológico do processo e a satisfação do credor (AgInt no AREsp 1134064/RJ; Acórdão 1975125, TJDFT).
5. No caso concreto, transcorridos mais de dois anos desde a última tentativa de bloqueio, justifica-se a renovação da medida para garantir a efetividade da execução e o direito do credor à satisfação do crédito, conforme o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Determinada a realização de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD.
Tese de julgamento:
É admissível a renovação de consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativos financeiros do executado quando transcorrido prazo razoável desde a última diligência, à luz dos princípios da efetividade e razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 797, 835, I, 854.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ; TJDFT, Acórdão 1975125, Acórdão 1974915.